Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-21.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN E CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO EM CONTRATO. TEMA REPETITIVO N.o 1.132/STJ. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte apelante visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, fundamentada na ausência de comprovação de registro do gravame e do recebimento da notificação extrajudicial.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial, para que fossem recolhidas as custas iniciais e juntados os comprovantes de registro do gravame e de recebimento da notificação extrajudicial; (ii) foram recolhidas as custas iniciais e pedido o prosseguimento do processo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão está centrada no (des)acerto da sentença de indeferimento da petição inicial em razão da ausência, tanto do registro do gravame no Detran, quanto da comprovação da constituição em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acervo documental carreado à petição inicial comprova o registro do gravame no Detran, conforme indica a “consulta a base de dados Detran – LeafCar”, o que torna injustificada a exigência de prova documental complementar a respeito da alienação fiduciária.
5. O DecretoLei n.o 911/69 (art. 2o, § 2o), após a alteração da Lei n.o 13.043/2014, passou a admitir a comprovação da mora por simples carta registrada enviada ao endereço contratual, sem a necessidade de recebimento pelo destinatário.
6. O Tema Repetitivo n.o 1.132 do Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato é suficiente para a constituição em mora, o que foi concretamente observado.
7. Configurado, portanto, o “error in procedendo” à determinação de emenda à petição inicial, por exigências fora de proporção ao caso concreto e contrárias à tese firmada no Tema 1.132/STJ, de modo a caracterizar patente prejuízo processual. Sentença desconstituída.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 321 e 485, I; DecretoLei 911/1969, art. 2o, § 2o, e art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.022.423/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 27.4.2023;
Acórdão 2061454, 2a Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, julgado em 22/10/2025, DJe: 11/11/2025.